Tribunal: TJMT
Processo: 1036460-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036460-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 939.621.501-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME - DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – NULIDADE DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE - NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA - AUSÊNCIA PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA - FALTA GRAVE - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA - ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A não localização do apenado para dar início ao cumprimento da pena, configurando descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto, autoriza a regressão cautelar para o regime fechado, sem necessidade de prévia oitiva do condenado, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ e do TJMT.

2.

A regressão cautelar de regime visa resguardar a credibilidade da Justiça e é medida impositiva quando o condenado demonstra comportamento irresponsável diante das obrigações assumidas, descaso com o Poder Judiciário, bem como indica que a finalidade da pena, de regeneração e ressocialização, não está sendo alcançada.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por PAULO
EDUARDO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do agravante, do semiaberto para o fechado. (id. 259760661 – p. 39/40).

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo. Contudo, não deu início ao cumprimento da pena, estando em local incerto e não sabido.

Diante da ausência do apenado para ser intimado da audiência admonitória, o Ministério Público requereu a regressão cautelar de regime, com a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

O Juízo de origem, por sua vez, acolheu o pleito ministerial, determinando a regressão cautelar do regime prisional do agravante para o fechado, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo em execução, buscando a reforma da decisão que expediu o mandado de prisão em seu desfavor, ao argumento de que não poderia ser regredido de regime sem ter iniciado o cumprimento da pena. (Id. 259760661-p. 42-46).

O recurso foi contrariado pelo Ministério Público de primeira instância, que opinou pelo seu desprovimento. . (Id. 259760661-p. 47-49).

O Juízo a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta Corte para julgamento do recurso. . (Id. 259760661-p. 54).

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça pro intermédio do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim ementando:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME –
Pedido de reforma da decisão para declarar nulidade da regressão cautelar – Impossibilidade – Não localização para dar início ao cumprimento da pena – Apenado em local incerto e não sabido – Frustração da pena – Decisão adequada e fundamentada – Precedentes do TJMT e STJ – Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste que, nos autos do executivo de pena no 0003415-88.2018.8.11.0030, deferiu o pedido de regressão cautelar do regime prisional do agravante do semiaberto para o fechado, ante a sua não localização para dar início ao cumprimento da pena imposta.

O agravante insurge-se contra a decisão agravada, pugnando pela sua reforma ao argumento de que não poderia ter sido penalizado pela suposta prática de falta grave, porquanto sequer iniciou o cumprimento da reprimenda.

Razão não lhe assiste, contudo.

Com efeito, depreende-se dos autos que o agravante PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, I e II, e art. 158, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto.

Instado a dar início ao cumprimento da pena, não foi localizado, estando em local incerto e não sabido, o que ensejou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, determinada na decisão agravada.

Vejamos:

“
Da análise do contexto fático, verifica-se que mesmo ciente das condições impostas ao regime semiaberto, o recuperando há muito não vem cumprindo as condições fixadas para o regime semiaberto.

Além do mais, após tentar localizá-lo para justificar as faltas, restou constatado que o recuperando tomou rumo ignorado.

O art. 118 da LEP dispõe que a falta grave é uma causa para a regressão de regime, senão vejamos: Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Portanto, perfeitamente aplicável ao presente caso a regressão cautelar para o regime fechado pelos motivos acima explanados.

No tocante à audiência de justificação, desponta que é plenamente possível a regressão cautelar que anteceda à solenidade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/ 04/2017, DJe 28/04/2017).

Nesse sentido, diante do descumprimento da pena, DETERMINO a regressão cautelar de regime prisional de PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA para o fechado, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências: a) EXPEÇA-SEmandado de prisão em desfavor do recuperando, alimentando o sistema BNMP. b) CIENTIFIQUEM-SEo Ministério Público e a Defensoria Pública. c) REMETAM-SEos autos ao arquivo provisório. d)com a notícia de cumprimento do mandado de prisão, tornem os autos CONCLUSOS para designação de audiência de justificação.”

Como é cediço, o descumprimento injustificado das condições estabelecidas para o regime semiaberto, como no caso, em que o apenado tomou rumo ignorado, configura falta grave nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, ensejando, portanto, a regressão cautelar de regime prevista no art. 118, inciso I, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, não há falar em nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do agravante, uma vez que, consoante entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO N. 474, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PARTE QUE MUDOU-SE DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR AO JUÍZ O. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Frustrada a intimação da parte
para dar início ao cumprimento da pena
em regime semiaberto, conforme preconiza a Resolução n. 474, do Conselho Nacional de Justiça, em razão da mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão.

2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC n. 791.540/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU NÃO LOCALIZADO, APESAR DE INTIMADO PESSOALMENTE NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1.

Consolidou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido de que, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessária a intimação do reeducando para, com a presença de defensor, esclarecer as razões do descumprimento das medidas restritivas de direito antes da conversão delas em pena privativa de liberdade.

2. No presente caso, apesar de determinada a intimação pessoal, no endereço informado nos autos, para dar início ao cumprimento das penas alternativas fixadas como condição da suspensão da pena, o recorrente não foi localizado, não havendo se falar em cerceamento de defesa pela inexistência de exaurimento das tentativas de sua localização.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.689.985/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 2/10/2017.)

Nessa mesma linha de raciocínio, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, tendo afirmado que a não localização do condenado para dar início ao cumprimento da pena autoriza a regressão cautelar do regime prisional semiaberto para o fechado, sem oitiva prévia do apenado e sua defesa (HC N.U 1023523-46.2020.8.11.0000), bem como que cabe regressão de regime quando

o réu não é encontrado para a audiência admonitória, no endereço declinado nos autos. (AgExPe no 86674/2017).

Dessa forma, tendo em vista que a decisão impugnada foi proferida em caráter cautelar, a fim de assegurar o resultado prático da execução penal, e, ainda, foi designada audiência de justificação após a localização do apenado, a regressão regimental atacada não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso e em consonância com o parecer, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025